Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
I. Caso Em Exame
1. Apelações contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem em contrato de financiamento com garantia fiduciária, mantendo, contudo, a validade da tarifa de cadastro e acolhendo o pedido de repetição em dobro.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litigância predatória; (ii) definir a validade das tarifas de registro e de avaliação do bem; (iii) apreciar a legalidade da tarifa de cadastro; e (iv) determinar se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores pagos indevidamente.
III. Razões De Decidir
3. A alegação de litigância predatória foi rejeitada, pois o ajuizamento de múltiplas ações similares por determinado patrono não configura, por si só, má-fé processual, ausentes indícios de fraude.
4. A cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente, sendo abusiva na ausência de demonstração da realização do registro, conforme Tema Repetitivo 958/STJ.
5. A tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN no 3.919/2010 e admitida no REsp 1.255.573/RS, é legítima quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento contratual
6. A restituição em dobro exige conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo cabível quando a cobrança indevida decorre apenas da ausência de comprovação do serviço prestado, sem caracterização de má-fé, conforme EAREsp 676.608/STJ.
7. Mantida a distribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo E Tese
8. Preliminar de litigância predatória rejeitada.
9. Recurso do autor conhecido e desprovido.
10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de registro e de avaliação é abusiva se não comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958/STJ. 2. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que prevista contratualmente e cobrada apenas uma vez, no início do relacionamento. 3. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurada quando ausente má-fé. 4. O ajuizamento de múltiplas ações similares não caracteriza litigância predatória, ausente prova de má-fé.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 42, parágrafo único, e 51, §1o; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11; Resolução CMN no 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018; STJ, REsp 1.255.573/RS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1704977 (Proc. 0708121-35.2022.8.07.0001) – Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1767728 (Proc. 0711436-47.2022.8.07.0009) – Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1791059 (Proc. 0701654-06.2023.8.07.0001) – Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 2033769 (Proc. 0707712-49.2024.8.07.0014) – Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/08/2025.